Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007284-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE
CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, porquanto recolhida ao cárcere desde a data de 14/03/2018, sem que a instrução do feito originário tenha sido encerrada.
Nessa esteira, assevera que a increpada faz jus à extensão do benefício concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, e, mais recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao coacusado Amaury Milome Sousa, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas, sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, a permitir a incidência do art. 580 do CPP.
Lado outro, aduz que o delito imputado à paciente possui pena de reclusão de “03 (três) a 08 (oito) anos”, o que, aliado às condições pessoais abonatórias que possui, acaso seja condenada em 1o grau, garantirá que seja submetida a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua custódia provisória situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal correlata, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade.
Em arremate, sustenta a inexistência dos requisitos legais da medida extremada, pertinente ao periculum libertatis, pois afirma nada de concreto demonstrar o risco que a liberdade da favorecida nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mormente porque garante que é primária, residente em domicílio certo e com família constituída.
Por tudo o que expõe, a impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor da paciente para que seja colocada em liberdade, mediante o relaxamento ou revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito, Lucas Sousa da Silva e Amaury Milome Sousa, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento dos Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000 e n.o 1019476-63.2019.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.
A ordem veio instruída com os documentos de ID 38018999 ao ID 38026954.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, examinando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, estendendo à paciente CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS o mesmo benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000 e ao coacusado Amaury Milome Sousa no Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000.
Isso porque, considerando que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, seja despendido um tratamento igualitário a todos, conclui-se pela possibilidade de extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante a todos os demais que permanecem inertes, desde que inexistam circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, conforme preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Assim, da análise da prova pré-constituída, verifico que a paciente e os corréus Jhoniscley Vieira Brito, Lucas Sousa da Silva e Amaury Milome Sousa tiveram a prisão preventiva decretada por meio da mesma decisão judicial, proferida no dia 05/03/2018, nos autos n.o 1949-23.2018.811.0042 – código 509168.
E, conquanto a impetrante não tenha se incumbido de colacionar ao remédio heroico documentos capazes de demonstrar a data em que cumprido o mandado prisional em desfavor da increpada, assim como a fase processual em que se encontra a ação penal que responde em 1o grau, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, assim como os paradigmas, foi recolhida ao cárcere no dia 14/03/2018 e denunciada nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 por supostamente integrar organização criminosa, feito este que ainda não teve a instrução criminal encerrada, pois, aparentemente, sequer foi realizada a audiência de instrução.
Com isso, constato que a beneficiária nesse remédio heroico se encontra com a liberdade restrita de forma provisória por tempo demasiadamente excessivo, a justificar a extensão do benefício concedido aos coacusados.
Desta feita, assim como frisado no voto proferido no Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, “forçoso reconhecer que o trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria, uma vez que a denúncia foi recebida há mais de um ano e, até o momento, sequer houve a análise das respostas à acusação dos acusados pelo d. julgador, havendo, pois, imprevisibilidade de data para a realização da audiência instrutória, a caracterizar o excesso de prazo na instrução processual, máxime tratando-se de processo com réus presos, a tornar ilegal a manutenção de suas prisões preventivas”.
Por consequência, constatada que a ordem concedida aos corréus se fundou em elemento de caráter exclusivamente objetivo – constrangimento ilegal por excesso de prazo – e estando a increpada CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS na mesma situação fático-processual dos paradigmas, não restam dúvidas de que também faz jus ao benefício concedido a Jhoniscley Vieira Brito, Lucas Sousa da Silva e Amaury Milome Sousa, nos termos do art. 580 do CPP.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, para estender-lhe, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, no julgamento do Habeas Corpus no Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, assim como ao coacusado Amaury Milome Sousa, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, e substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319 do CPP), cuja fixação ora determino ao d. Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator